Tribunal: STF
Processo: Rcl 82539
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Redesaúde Cooperativa de Trabalho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000189-49.2022.5.05.0193, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante relata que:



    1. O cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) CLIVIA ROBERTA DOS SANTOS LARANJEIRA CAMPOS, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 05/09/2013 a Julho de 2020. 



    02. Nesse sentindo, a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional (documento 1, p. 15).



    Segundo sustenta a reclamante, o Tribunal reclamado incorreu em:



    • Error in procedendo, com a usurpação da competência da Justiça Estadual para a declaração de validade ou invalidade do contrato civil pactuado entre as partes (STF – Rcl 59795 MG; STJ – CC 164.544 MG;



    • Error in judicando, com a adoção de “presunção de fraude” do contrato civil pactuado entre as partes e com o reconhecimento de vínculo empregatício, em clara violação à jurisprudência vinculante do STF (STF – ADC 48; STF – ADPF 324; STF – ADI 5835; STF – RE 958252; STF – RE 688223; 



    • Error in judicando, com o desrespeito ao entendimento consolidado do Exmo. STF, no sentido da constitucionalidade da terceirização de atividades-meio e atividades-fim e no sentido da validade e licitude de outras formas de relação de trabalho que não a de emprego (STF – Rcl 61115 BA (documento 1, p. 19).



    Alega que:



    22. Apesar desse conjunto probatório que reafirma a legalidade da relação cooperativa, a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional (documento 1, pp. 23-24).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) No mérito, requer-se, ao final, a afetação da Reclamação Trabalhista n. 00000189-49.2022.5.05.0193, com a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente 47 comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho (documento 1, pp. 45-46).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    Observo que, no caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre cooperativa e cooperado. O vínculo foi reconhecido, por sentença, contra a qual a reclamante interpôs recurso ordinário no qual pleiteou gratuidade de justiça. O recurso não foi conhecido por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal, no caso, o preparo. Transcrevo a decisão que não admitiu o processamento do recurso ordinário:



    Alega a reclamada não se encontrar em condições de arcar com as despesas processuais, e, por essa razão, formula pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para se isentar do pagamento das custas e do recolhimento do depósito recursal.



    No caso em exame, contudo, as provas trazidas aos autos (declarações de ausência de rendimentos firmadas por contador/balanços patrimoniais com passivo), não revelam a efetiva condição de hipossuficiência econômica alegada. 



    Desta forma, indefiro o pedido de gratuidade judicial e deixo de processar o recurso interposto por deserção (site do TRT5).



    O agravo de instrumento subsequente foi provido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO BOJO DO RECURSO ORDINÁRIO. DESERÇÃO AFASTADA. Não há que se falar em deserção do recurso ordinário quando em seu bojo se pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça e a consequente isenção das despesas processuais, sob pena de restar configurado óbice ao exercício do duplo grau de jurisdição. E carecendo o juízo a quo de competência para apreciar a questão pois ventilada apenas no bojo do recurso, deve ser destrancado o apelo a fim de que seja ela remetida ao juízo ad quem. PROVIMENTO ao agravo de instrumento (site do TRT5).



    Tendo os autos retornado para análise do pedido de justiça gratuita, este foi indeferido:



    Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, é indispensável a demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no momento da propositura do recurso, comprovando a situação de insuficiência econômica, nos termos da Súmula nº 58, deste Regional. 



    Apresentados pela reclamada os documentos de fls. 937/1066, a fim de comprovar sua insuficiência financeira, é forçoso reconhecer que não alcançam a finalidade pretendida, porquanto tratam-se apenas de declarações e balancetes elaborados unilateralmente por contadora particular, que não se prestam a provar de forma inequívoca a alegada insuficiência de recursos, além de extratos bancários que não servem para evidenciar cabalmente a hipossuficiência econômica da reclamada, por não terem o condão de refletir inequivocamente o patrimônio financeiro da entidade. 



    Da necessidade de comprovação da insuficiência econômica deforma cabal, cite a jurisprudência do e. TST: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.DESERÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. O benefício da gratuidade da Justiça pode ser concedido ao empregador, pessoa jurídica, apenas quando comprovada nos autos, de forma inequívoca, sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais. No caso dos autos,não houve tal comprovação. Outrossim, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a Justiça gratuita limita-se às custas processuais e não alcança o depósito recursal, que se destina a garantir a execução e, por isso, possui natureza jurídica diversa. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” - TST, ARR 0000492-15.2013.5.04.0204,RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, 7ª Turma, julgamento publicado no DEJT de 23.03.2018,. 



    [...]



    Nestes termos, não faz jus a empresa acionada aos benefícios da gratuidade de justiça, que restam indeferidos. 



    Pelo exposto, INDEFIRO a concessão dos benefícios da justiça gratuita à reclamada REDESAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO, e, em vista da disposição do art. 99, §7º, do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, notifique-se a recorrente para realizar o preparo do recurso interposto, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção (site do TRT5).



    Consulta realizada, nesta data, no site do TRT5 e do TST, revela que a reclamante interpôs, na sequência, agravo interno, embargos de declaração, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, nos quais insiste em fazer jus à gratuidade de justiça e, portanto, estar isenta de preparo recursal. 



    Quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, não há registro de insurgência, de modo que a matéria está preclusa. Nesse sentido, cito:



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Por oportuno, acrescento que, ainda que não se reconhecesse a preclusão, as decisões proferidas pelo TRT5 não trataram da matéria constante dos paradigmas invocados, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes. Assim, mostra-se incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252/MG – Tema 725 da Repercussão Geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se cabe reclamação contra matéria acobertada pela preclusão.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, não há registro de insurgência na origem quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, de modo que a matéria está acobertada pela preclusão. 



    4. Ainda que não se reconhecesse a preclusão, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao não conhecer do recurso ordinário, não tratou da matéria constante dos paradigmas invocados, de modo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e os precedentes vinculantes.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou para reexame de fatos e provas.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 161, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023; STF, Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23/10/2023; STF, Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023 (Rcl 77.355 AgR/BA, Primeira Turma, DJe 5/6/2025, da minha relatoria).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator